Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-95.2020.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000779-95.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL GOMES BARBOSA - CPF: 177.863.981-04 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DANIEL GOMES BARBOSA - CPF: 177.863.981-04 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DE RIO BRANCO/MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO VALENCA DE SOUSA - CPF: 600.757.483-04 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 85, § 3o, III, do CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. No que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios, observa-se que a verba encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a legislação vigente, não havendo, assim, razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
” ajuizada por
DANIEL GOMES BARBOSA
em desfavor do Município de Rio Branco, MT e da parte recorrente,

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 124182091):

“
1. RELATÓRIO

Aqui se tem Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de garantir assistência material à saúde de
Daniel Gomes Barbosa
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
Estado de Mato Grosso
e
Município de Rio Branco-MT
.

O autor alegou, na petição inicial, ser portador de retinopatia diabética proliferativa e edma macular diabético em ambos os olhos, quadro clínico que o torna suscetível a perder ou prejudicar a sua visão, razão pela qual necessidade realizar o procedimento cirúrgico consistente em 03 (três) aplicações de injeções intravítreas com antiangiogênico em cada olho – uma ampola por mês.

Relatou não ter condições de arcar com o custo do medicamento mencionado, pois gira em torno de R$ 24.000,00.

Afirmou que procurou a Secretaria de Saúde do Município de Rio Branco-MT para solicitar o fornecimento do medicamento, contudo, informaram que o medicamento precitado não é contemplado pela Portaria Ministerial, bem como este não faz parte do componente especializado da Assistência Farmacêutica.

A parte autora instruiu a petição inicial com receituário e atestado médico pelos quais se evidenciou a necessidade do uso do medicamento em questão.

Recebida a petição inicial, este Juízo concedeu a antecipação dos efeitos da tutela em favor da parte autora e determinou a citação dos requeridos.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação, arguiu a preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, suscitou os princípios orçamentários, razão pela qual seria impossível fornecer o medicamento em questão. Por fim, pugnou pela improcedência da demanda.

Citado, o ente público municipal não ofertou contestação, embora tenha apresentado manifestação no curso processual informando o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, refutando as matérias levantadas pelo requerido (preliminares e meritórias).

Houve reiterados bloqueios de verbas públicas com a finalidade de proporcionar o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, assim como levantamento das respectivas quantias.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

DAS PRELIMINARES

Da alegada ausência de interesse processual do Estado

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso.

Os fundamentos esposados pelo Estado não merecem prosperar, visto que, conforme alegado pelo próprio requerido, a Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde e, em não sendo tal obrigação implementada a contento pelos entes federativos, é facultado aos interessados se valerem das vias judiciais para obtenção da tutela pretendida.

No caso em tela, a espera por eventual implementação das condições e aparatos necessários no município da parte autora para fornecimento dos tratamentos necessários, poderia acarretar em prejuízos e danos irreversíveis à saúde de
Daniel Gomes Barbosa
, haja vista a natureza da patologia enfrentada, aliada à sua condição de idoso (65 anos da idade).

Assim, não pode qualquer ente federativo se escusar de cumprir determinações judiciais inerentes à implementação de instrumentos para provimento satisfatório de saúde, sob arguição de que não se trataria de direito social.

Assim, afasto a presente preliminar.

DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS – O ESTADO NÃO PODE DESRESPEITAR AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, SOB PENA DE ILEGALIDADE, DA RESERVA DO POSSÍVEL E DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” e DO COMPROMETIMENTO DA ISONOMIA E CONSEQUENTEMENTE DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE

Improcede, também, as preliminares supra, eis que os princípios orçamentários, em casos como este, podem ser relativizados, especialmente quando se trata do fornecimento de tratamento médico imprescindível à manutenção da vida da parte requerente. Sendo que a ausência do tratamento médico adequado, assim como relatado alhures, ocasionaria sequelas permanentes no infante, podendo, inclusive, ocasionar a perda de visão dele.

O não fornecimento de implementos satisfatórios ao tratamento de saúde à qualquer pessoa por parte do Estado afrontaria aos princípios basilares constantes na Constituição Federal

Diante disso, rejeito as preliminares arguidas.

DO MÉRITO

O autor alegou, na petição inicial, ser portador de patologias e que devido ao diagnóstico, necessita, em caráter de urgência, 3 doses de injeção intra vítrea, com antiangiogênico (Eylia), com intervalo de oito semanas entre cada aplicação, totalizando seis aplicações, pois a falta do referido medicamento/procedimento pode acarretar-lhe prejuízos.

Para demonstrar a verossimilhança de sua assertiva, a parte autora apresentou atestado médico, subscrito por médico especialista em oftalmologia, que atesta o diagnóstico descrito na inicial e prescrevem a necessidade do uso do medicamento/procedimento de aplicação do fármaco.

Apresentou, também, orçamento do medicamento pretendido.

Logo, a procedência da demanda é medida que se impõe.

Isso porque o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário posto integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana se queda comprometida.

Os princípios nortes da seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os entes.

Registre-se que, como se não bastasse a proteção constitucional, o direito social à saúde encontra sustentáculo também na Lei 8080/90, que, em seu art. 2o, atribui ao Estado, isto é, a todos entes federados a se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde.

O não fornecimento de implementos satisfatórios ao tratamento de saúde a qualquer pessoa por parte do Estado afrontaria aos princípios basilares constantes na Constituição Federal

A tese que é a da reserva do possível segundo a qual seria inadmissível ao Poder Público criar despesas fora do orçamento é inexitosa. Ora, ao tentar sopesar o direito à saúde ou à vida com um direito patrimonial do Estado, obviamente que este sucumbirá, em razão de aqueles serem bens de primeira grandeza.

Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja o ente da federação, organizar suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar a prestação de ações e serviços públicos de saúde, atendendo de forma adequada às necessidades da população.

Nesses termos, não subsiste eventuais alegações de que o fornecimento de medicamentos deve ocorrer conforme seus Protocolos e Diretrizes Terapêuticos e que as verbas destinadas aos medicamentos devem ser previamente planejadas, em razão do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de modo que o Estado-membro e o Município têm a obrigação de fornecer os meios necessários ao tratamento de saúde da cidadã, conforme o entendimento médico.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente demanda, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
confirmar a tutela antecipada proferida inicialmente
, e
condenar
os requeridos a fornecerem ao requerente o medicamento/procedimento cirúrgico consistente na aplicação de 03 (três) de injeções intravítreas com antiangiogênico – uma ampola por mês.

Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

Isento

os requeridos do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496, § 4o, do CPC.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Com o transito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante requer, em síntese, a reforma da decisão no capítulo que fixou honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, a seu ver, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
está fora dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o e § 8o, do CPC. Na oportunidade, pugna pela isenção ao pagamento das custas processuais.

A partes apeladas, intimadas, deixaram o prazo transcorrer
in albis
(ID.

124182107)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID.

144682677).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação (ID. 124182093), pugnando pela isenção das custas processuais arbitradas em sede de sentença, bem como pela redução dos honorários advocatícios.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que ausente o interesse recursal no tocante ao pedido de isenção de custas processuais, uma vez que não houve condenação em tal despesa na sentença atacada, pelo contrário, ficou consignada a supradita isenção.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar o apelo, como expressão das regras da motivação e da correlação, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, ou seja, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida.

Assim, verificada a falta de correlação entre as razões recursais e a decisão objurgada, não há como conhecer do recurso de apelação no que tange ao pleito de afastamento das custas processuais.

A propósito, já decidiu este

Egrégio Tribunal, em casos semelhantes:

““RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3. Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)”.

Desse modo, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
não conheço do recurso
nesse capítulo.

No concernente à pretensão de redução da condenação em honorários advocatícios, verifica-se que não assiste razão à parte recorrente.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados conforme os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, todos do artigo 85, do CPC. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

No caso em comento, observa-se que não é possível mensurar o proveito econômico obtido, uma vez que se trata de obrigação de fazer, consistente na disponibilização de medicamentos, razão pela qual, a verba honorária deverá ser fixada sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o
Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.

Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que a quantia arbitrada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, qual seja, R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), na época do ajuizamento da ação, encontra-se em conformidade com a legislação vigente, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(N.U 0004834-86.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022) ”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIO DO QUADRIL CIMENTADA.
APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, § 3o, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

APELO DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
APELO DO JOÃO VALADARES DA SILVA - EXCESSO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(N.U 1008469-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)”. (grifos nossos)

Além disso, segundo o princípio da causalidade, a verba sucumbencial é devida ao procurador da parte adversa, independentemente da natureza da decisão, bem como constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, consoante preconiza o art. 85, do CPC.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise do recurso interposto pela parte, o que implica em
RATIFICAR
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023